Tribunal: TJDFT
Processo: 0712461-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FRAUDE. AUTONOMIA PATRIMONIAL. EXTINÇÃO DO FEITO EM FACE DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO JUNTO AOS SÓCIOS. INÉRCIA DA AUTORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. READEQUAÇÃO DO VALOR. CABÍVEL. EQUIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, ACESSO À JUSTIÇA E BEM SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A pessoa jurídica não se confunde com as pessoas naturais que a integram ou administram. Tal premissa foi explicitada por meio da Lei 13.874/19, que alterou o Código Civil (CC). A regra é a distinção e autonomia patrimonial entre a pessoa jurídica e pessoa natural: seus patrimônios não se confundem. As exceções decorrem das diferentes hipóteses normativas de desconsideração da personalidade jurídica - cada qual com seus pressupostos - e de previsões normativas expressas de responsabilidade solidária automática, na qual é desnecessária qualquer discussão jurídica ou fática sobre a configuração de codevedores.
2. No caso, o julgamento do feito em face dos sócios era inviável, dada a inércia da parte autora, que não viabilizou a citação da empresa ré ou tampouco requereu sua realização por edital. É impossível atingir o patrimônio dos réus sem a desconsideração da pessoa jurídica, mas a medida é inviável sem a presença da empresa no feito.
3. O art. 4o, XXI, da Lei Complementar 80/1994, prevê que é devido o arbitramento de verbas sucumbenciais em favor da Defensoria Pública em decorrência de sua atuação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) entende que é cabível a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública inclusive quando esta atuar em curadoria especial.
4. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil-CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".
5. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, decidiu por maioria pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. Posteriormente, a Presidente do STJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, determinou a remessa ao Supremo Tribunal Federal – STF de recursos extraordinários interpostos contra a referida decisão (Tema 1.076).
6. Todavia, o próprio STJ, após a edição do Tema 1.076, entendeu que a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa pode gerar a parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. O STF, no mesmo sentido, em recentes julgados, adotou o critério da equidade.
7. No caso, o valor dos honorários advocatícios decorrente da aplicação do art. 85, § 2o, do CPC – considerado o valor da causa (R$ R$ 141.108,13) – resultará em valor desproporcional à simplicidade da demanda, ao trabalho do defensor público e ao tempo exigido de seu serviço. Não se constata grau de dificuldade ou tempo de duração do processo a justificar que os honorários sejam fixados em 10% do valor da causa. Dessa forma, correto o arbitramento dos honorários advocatícios em R$ 3.000,00, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.